Tribunal: TJDFT
Processo: 0737950-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo em sede de apelação, interposta por PEDRO SCHIMITT MARTINS E VALÉRIA BURMEISTER MARTINS, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, opostos em desfavor de SANTANA FIGUEIREDO ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS. Na origem, SANTANA FIGUEIREDO ajuizou ação de execução de título extrajudicial, baseada em contrato de locação de prédio comercial. Alegou inadimplência de PEDRO E VALÉRIA nas prestações dos alugueis e no total de R$ 21.589,22 (vinte e um mil quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e dois centavos). Feita breve introdução, adoto parcialmente o relatório da sentença, que ora transcrevo (ID. 30919239): “Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO, opostos por PEDRO MARTINS SCHMITT E OUTRA em desfavor de SANTANA DE FIGUEIREDO ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS, partes devidamente qualificadas nos autos em epígrafe. Em suas considerações iniciais, aduzem que a embargada foi citada em ação de consignação em pagamento movida pelos embargantes antes do ajuizamento da ação de execução. Afirmam que não há mora e que houve consignação extrajudicial e judicial dos valores do contrato. Alegam que foi negociado a partir de abril de 2020 um desconto de 50% dos alugueis, em decorrência da pandemia do Covid-19, mas apontam que a embargada retirou o desconto a partir de agosto de 2020. Aduzem que depositaram em Juízo R$ 8.714,79 referente ao seguro incêndio e aos aluguéis dos meses de agosto e setembro de 2020 e, ao desocuparem o imóvel, depositaram o valor de R$ 1.750,10, correspondente ao aluguel do mês de outubro, abatidas as parcelas do IPTU de novembro e dezembro, já pagas pelos embargantes. Afirmam que depositaram ainda R$ 5.097,95, referente ao aluguel e à parcela do IPTU do mês de novembro. Sustentam a abusividade da cobrança de honorários advocatícios contratuais. Tecem arrazoado jurídico e postulam a concessão de efeito suspensivo aos embargos. No mérito, requer a procedência dos embargos, com a extinção da ação executiva. Pugnam pela oferta de caução de imóvel para garantir a execução. Com a inicial vieram documentos. O embargado apresentou impugnação. Em síntese, afirma que somente tomou conhecimento da ação de consignação em pagamento após o ajuizamento da execução; que não há direito ao sobrestamento do feito em decorrência da ação de consignação; que as partes firmaram contrato de locação em 2016, pelo valor de R$ 7.000,00; que concedeu desconto de 50% no aluguel de abril a julho de 2020; que em agosto de 2020 o locador concedeu o desconto de 25%, o qual foi negado pela locatária; que o valor do aluguel não foi fixado em 50%, mas o desconto era concedido, mês a mês, pelo locador; que não houve alteração contratual; que a consignação não foi realizada em nome da embargada, empresa credora; que, em 26/08/2020, foi proposto o recebimento do valor depositado extrajudicialmente, devendo o imóvel ser desocupado em 30 dias; que a vistoria de saída foi realizada em 05/10/2020; que os embargantes foram informados das pendencias no imóvel; que até 03/11/2020, os embargantes quedaram-se inertes quanto à entrega das chaves do imóvel; que os honorários advocatícios foram previstos no contrato; que o descumprimento contratual autoriza a exigência do valor previsto no contrato. Ao final, pede a rejeição dos embargos. A parte embargante apresentou réplica, combatendo os argumentos levantados em sede de impugnação, bem como ratificando os suscitados na peça inaugural. As partes manifestaram o desinteresse na dilação probatória. Determinada a suspensão do feito até o trânsito em julgado da ação de consignação em pagamento n. 0737118-51.2020.8.07.0016, em trâmite no 6o Juizado Especial Cível de Brasília. Comunicado o trânsito em julgado da ação de consignação em pagamento.” Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: “Forte nessas razões julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado pelos EMBARGANTES, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para DETERMINAR a exclusão do valor dos honorários de 20%, previstos no contrato, no cálculo do débito executado. Em face da sucumbência recíproca e não equivalente, condeno as partes ao pagamento de custas e despesas processuais na proporção de 80% para a parte embargante e 20% para a parte embargada. No que concerne aos honorários advocatícios de sucumbência, deverá o embargado efetuar o pagamento de 10% sobre o proveito econômico obtido pela embargante, enquanto embargante deverá efetuar o pagamento de 10% sobre o valor atualizado da causa, vedada a compensação, tudo nos termos do art. 85, §§ 2o e 14o, do Código de Processo Civil. Extraia-se cópia da presente sentença para a ação executiva.” PEDRO MARTINS SCHMITT E VALERIA BURMEISTER MARTINS interpuseram apelação. Requereram efeito suspensivo aos embargos e à apelação. Narraram que o Juízo da execução concedeu a suspensão, em razão da garantia prestada. Entretanto, com a sentença de parcial procedência, seria necessária a concessão de efeito suspensivo à apelação. Quanto à questão de fundo, repristinaram os fundamentos da petição inicial de embargos à execução, com exceção da verba honorária prevista em contrato (ID. 30919247 - Págs. 1/6). Preparo regular no ID. 30919249. SANTANA DE FIGUEIREDO ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS interpôs apelação. Repristinou os fundamentos da impugnação aos embargos e para considerar devida a cobrança dos honorários advocatícios contratuais (ID. 30919251 - Págs. 1/14). Preparo regular no ID. 30919253. Contrarrazões no ID. 30919264 - Págs. 1/4 e ID. 30919267 - Págs. 1/9. Decido. Nos termos do art. 1.012, §1o, III, do CPC, a apelação em face à sentença que julga improcedentes os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, ex legis imediato. No entanto, o §4o do mesmo dispositivo possibilita a suspensão da eficácia da sentença por decisão do relator, se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Ressalta-se que o pedido de efeito suspensivo será analisado quanto ao capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido dos embargos, conforme o art. 1.012, do CPC, uma vez que quanto aos honorários de 20% (vinte por cento), que o Juiz acolheu os argumentos dos embargantes para considerar a cobrança indevida, a apelação já é dotada do efeito suspensivo. No caso vertente, em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos para a concessão da medida. Primeiramente, importante mencionar que, antes do ajuizamento da execução e dos embargos, PEDRO E VALÉRIA haviam ingressado com ação de consignação em pagamento perante o Juizado Especial Cível, em que depositaram as parcelas do aluguel que consideravam devidas. Posteriormente estes embargos foram sobrestados por força de sua prejudicialidade e até que a sentença da consignação transitasse em julgado. Antes disso, houve decisão que indeferiu o efeito suspensivo (ID. 30919174). Extinta aquela ação, sem exame do mérito, os embargos voltaram a tramitar. Nos autos da execução, os embargantes informaram que os valores depositados perante o juizado na consignação em pagamento, seriam transferidos aos autos executivos para servirem de garantia do juízo. Ademais, por representar quantia insuficiente, PEDRO e VALÉRIA complementaram o restante através de depósito. Diante disso, o juiz da execução deferiu o efeito suspensivo em decisão publicada em 27/09/2021 (ID. 30919243). Lado outro, sobreveio sentença nos embargos e pela parcial procedência. O ato foi publicado em 28/09/2021 e rejeitou a maioria dos pleitos formulados na petição inicial. Nesta instância recursal, os embargantes argumentaram a necessidade de concessão do efeito suspensivo, porque garantido o juízo e presentes os requisitos da tutela de urgência. Com efeito, como regra, os embargos à execução não são dotados de efeito suspensivo. Contudo, a lei processual prevê a possibilidade de sobrestamento do processo forçado quando, requerido pelo embargante, se verificar outros dois requisitos: I. a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução e; II. os pressupostos para a concessão da tutela provisória. Os pressupostos para atribuição de efeito suspensivo aos embargos são cumulativos. Assim, mesmo nos casos de garantia do juízo, a atribuição de efeito suspensivo depende dos demais requisitos. Nesse sentido, julgado desta 3a Turma Cível: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARTIGO 919 DO CPC. DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. 1. Embora demonstrada a equivocidade de um dos fundamentos lançados na decisão que negou efeito suspensivo aos embargos à execução, não se logrou demonstrar a existência dos requisitos para tutela antecipada, notadamente a probabilidade do direito, necessária à medida reclamada, nos termos do artigo 919 do CPC. 2. Agravo desprovido. (Acórdão 1086593, 07159946520178070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 11/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Numa análise perfunctória, vê-se que houve por parte da locadora a concessão de descontos de 50% (cinquenta por cento) no valor dos alugueis, mês a mês, por mera liberalidade, em razão da pandemia por Covid-19. Apesar da controvérsia existente quanto à permanência dos descontos nos meses de agosto e setembro de 2020, os documentos juntados pelos embargantes permitem vislumbrar que a embargada teria concordado em receber as prestações em aberto com desconto, caso ocorresse desocupação do imóvel em trinta dias (ID. 30919163). Juntado o termo de vistoria de saída do bem dentro desse prazo, a proposta anterior de manutenção de descontos seria, à primeira vista, plenamente válida. Por conseguinte, corroboraria com a tese sustentada pelos embargantes. Lado outro, a embargada aduziu que o requisito para o desconto não se aperfeiçoou, uma vez que houve necessidade de reparos no imóvel. Esses argumentos serão analisados quando do julgamento da questão de fundo do recurso. Mas até lá, milita em favor dos embargantes a garantia do juízo e as cópias dos e-mails juntadas. A liminar na espécie pressupõe que, a primus ictus oculi, haja a probabilidade de provimento do recurso ou relevante fundamento, além do risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, §4o, CPC), requisitos evidenciados neste juízo prelibatório, sem prejuízo de melhor e mais aprofundada reflexão quando do julgamento pelo Colegiado. Com essas considerações, DEFIRO A LIMINAR para conceder efeito suspensivo à apelação interposta pelos embargantes PEDRO MARTINS SCHMITT E VALERIA BURMEISTER MARTINS. Intime-se. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator